Tribunal: STF
Processo: ARE 1430477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 1.057, p. 1-29), de cuja ementa destaco: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (CP, ART. 317, § 1º, E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    (…)



    PRELIMINARES. (…) CONEXÃO. RÉU JONES. PLEITEADA A REUNIÃO DOS PRESENTES AUTOS E DE OUTRAS TREZE AÇÕES PENAIS A QUE O ACUSADO RESPONDE, PORQUE AS CONDUTAS APURADAS TERIAM SIDO PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSOS QUE TRATAM DE CRIMES ENVOLVENDO DIFERENTES CONTRATOS DA SDR DE BRUSQUE, AO LONGO DE DOIS ANOS. AINDA, FEITOS QUE CONTÊM DIFERENTES RÉUS E QUE SE ENCONTRAM EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. OUTROSSIM, SÚMULA 235 DO STJ QUE IMPEDE A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FOI JULGADO. PRELIMINAR AFASTADA.



    (…)



    CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. RÉU JONES. ALEGADO QUE SUA CONDENAÇÃO SE BASEOU APENAS NO CARGO OCUPADO À ÉPOCA E QUE O RÉU NÃO PARTICIPOU DAS FRAUDES NAS LICITAÇÕES. IMPERTINÊNCIA. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELA PRÁTICA DAS FRAUDES NAS LICITAÇÕES CONVITE DA SDR DE BRUSQUE, QUE FORAM VENCIDAS PELA EMPRESA MÚLTIPLOS. FATOS EXAUSTIVAMENTE ANALISADOS POR ESTE RELATOR NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. ADEMAIS, PROVA ORAL E DOCUMENTAL NESTES AUTOS QUE DEMONSTRA QUE, À MESMA ÉPOCA DAS FRAUDES, O RÉU JONES RECEBEU PAGAMENTOS INDEVIDOS DA EMPRESA MÚLTIPLOS E DO RÉU EVERSON, ATRAVÉS DE FUNCIONÁRIOS DA SDR E DE UMA EMPRESA DE FACTORING. AFIRMAÇÃO DO RÉU, EM JUÍZO, DE QUE OS VALORES SERIAM VERBAS NÃO DECLARADAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS QUE COORDENOU EM 2014, ISOLADA NOS AUTOS E DESAMPARADA DE PROVAS. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS, EM RAZÃO DA FUNÇÃO COMO SECRETÁRIO, PARA QUE FACILITASSE A FRAUDE NAS LICITAÇÕES EM FAVOR DA EMRPESA MÚLTIPLOS DO RÉU EVERSON, DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. CORRUPÇÃO PASSIVA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 PARA A CONDUTA DO ART. 93 DA MESMA LEI. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE FOI CONDENADO, NESTES AUTOS, PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, NÃO DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. OUTROSSIM, CONDUTA DE RECEBER VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 93 DA LEI N. 8.666/1993. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. 



    DOSIMETRIA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. MAJORANTES APLICADAS EM ‘EFEITO CASCATA’. CAUSAS DE AUMENTO QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A PENA INTERMEDIÁRIA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CRIMINAL. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REAJUSTADO. PENA TOTAL REDUZIDA. 



    REQUERIDO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 1.057, p. 25-28; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.072, p. 1-13) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.066, p. 1-20).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o REsp (eDOC 1.094, p. 1-14) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 1.091, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto:



    a) nega-se seguimento ao recurso extraordinário no que se refere ao TEMA 660/STF; e 



    b) não se admite o recurso extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 1.091, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.113, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.111, p. 1-9). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.145.631/SC (eDOC 1.186, p. 1-3) e dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrente e interessados (eDOCs 1.205-1.256). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.259, p. 1.259).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 165.447/SC (certidão; eDOC 1.263, p. 1.259).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada, da Vice-Presidência do TJ/SC (eDOC 1.091, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente